Tribunal: TJSP
Processo: 1021197-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Procedência – Notícia (Fake News) veiculada por rede social _ Facebook – Matéria que atribui ato, em tese, ilegal ao prefeito de Guarulhos – Materia que se referia a autoridade de outro estado - Dano a honra in re ipsa configurado – Inteligência dos artigo 186 e927 do CC combinados com artigo 5o, X, da CF/88 - Quantum indenizatório - Fixação em R$ 7.000,00 –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Procedência – Notícia (Fake News) veiculada por rede social _ Facebook – Matéria que atribui ato, em tese, ilegal ao prefeito de Guarulhos – Materia que se referia a autoridade de outro estado - Dano a honra in re ipsa configurado – Inteligência dos artigo 186 e927 do CC combinados com artigo 5o, X, da CF/88 - Quantum indenizatório - Fixação em R$ 7.000,00 – valor fixado pelo juízo de origem está adequado e em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000835275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021197-40.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GENILDA SUELI BERNARDES, é apelado GUSTAVO HENRIC COSTA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Compareceu para julgamento a advogada Ana Paula Simão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
2
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224
Apelante: Genilda Sueli Bernardes
Apelado: Gustavo Henric Costa
Comarca: Guarulhos
Voto no 43.885
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Procedência Notícia (Fake News) veiculada por rede
social _ Facebook Matéria que atribui ato, em tese, ilegal
ao prefeito de Guarulhos
Materia que se referia a
autoridade de outro estado - Dano a honra in re ipsa
configurado Inteligência dos artigo 186 e927 do CC
combinados com artigo 5o, X, da CF/88 - Quantum
indenizatório - Fixação em R$ 7.000,00 valor fixado pelo
juízo de origem está adequado e em atendimento aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta pela parte ré
contra a respeitável sentença de fls. 48/52, que julgou procedente o
pedido formulado pelo autor, para: a) condenar a ré a pagar indenização
a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00, corrigidas
monetariamente a partir do arbitramento, pela tabela prática do TJSP
(Súmula 362 do STJ), e juros de mora desde a publicação ofensiva na
rede social (art. 398 do CC); b) condenar a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do NCPC,
corrigidos desde a data da prolação da sentença pelos índices da tabela
do TJSP, e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Apela a ré vencida, em busca da reforma da r.
sentença, sob a alegação de que: a) que o autor é o atual prefeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
3
cidade de Guarulhos e a ré vereadora e, assim sendo defende a liberdade
de expressão; b) que o autor contribui para a sua má fama; c) que o
autor não diligenciou no sentido de retirar o conteúdo ofensivo da
internet, valendo-se do Marco Civil; d) que retirou o conteúdo ofensivo
assim que soube da verdadeira autoria, caracterizando-se assim, o
arrependimento eficaz; e) assevera que não agiu com “animus
difamandi”; f) que não houve dano moral, tratando-se mero dissabor,
tanto que o autor não diligenciou imediatamente no sentido de retirar a
publicação ofensiva; g) que o valor da condenação deve ser reduzido,
face o contexto apresentado pela ré, caso permaneça o entendimento
pelo dano moral. Pede provimento ao recurso no termos dos
argumentos retro.
O recurso foi recebido por despacho de fls. 67.
Contrarrazões a fls. 70/76.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Do que se extrai dos autos, a ré, vereadora de
Guarulhos/SP, através de publicação em rede social (Facebook),
veiculou conteúdo injurioso/difamatório contra o autor, prefeito da
mesma cidade. No entanto, restou incontroverso que tal conteúdo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
4
condizia com a realidade. Foi atribuído ao autor fato ocorrido em outro
município que, aliás, é de outro estado. Assim, vendo sua honra
maculada, o autor ingressou com a presente.
A r. sentença guerreada julgou parcialmente
procedente a ação, sob o entendimento de que “É inequívoco o
compartilhamento da postagem de fls. 15/16, e também incontroverso
que a conduta constante no vídeo publicado não era oriunda de qualquer
ato praticado pelo autor.”
Com efeito, uma pessoa pode causar danos
irreparáveis à honra e imagem, publicando informações que visem
atingir a moral de alguém. A informação postada pode ser vista por
milhares de pessoas em todo o mundo em questão de segundos e as
consequências podem ser incalculáveis. Assim, mesmo que tenha sido
curto o tempo de exposição, é suficiente para causar o dano.
A Constituição, ápice do ordenamento jurídico
contem em seus dispositivos as garantias de direitos mínimos da vida
humana. Sua principal tarefa é garantir ao indivíduo os meios sociais
necessários para um desenvolvimento digno e sadio. Em seu corpo,
a Lex Mater, elenca os direitos e garantias mais fundamentais ao
homem, ponderando o indiscutível dever do Estado de propiciar
efetividade e eficácia a tais garantias.
Fixadas tais premissas, infere-se pela necessidade
de dar efetividade a tais postulados, não bastando o mero existir, pois tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
5
fato seria letra morta, e sim o somatório do estatuído na Carta Magna
acrescido do auto aplicabilidade dos direitos fundamentais, que devem,
e podem, ser exigidos de pronto por qualquer pessoa.
Neste contexto, é de clareza solar a proteção dada
por nossa Lei Maior à honra e a imagem, se não vejamos:
Art. 5° (...)
V
é assegurado o direito de resposta
proporcional ao agravo, além da indenização por
dano moral, material ou à imagem.
X - São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;
(CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, s.p)
A preocupação constitucional em preservar a honra
e a imagem do individuo é inquestionável, garantindo sua reparação
quando maculadas ou indenizadas quando impossível for a restituição
ao status quo ante, ou seja, a norma sustenta a reparação da ordem
jurídica lesionada, seja ela por meio de uma indenização pecuniária,
seja por outros meios satisfativos como por exemplo o direito de
resposta.
Consabido que a obrigação de indenizar ocorre
quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere
expressamente que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No mesmo sentido, o artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
6
186 do precitado Diploma Legal menciona que “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito”.
É sabido, também, que o direito à livre
manifestação do pensamento, previsto no art. 5o, inc. IV, da
Constituição Federal, é uma garantia fundamental e não absoluta,
devendo ser exercido de forma responsável, sob pena de configurar
abuso de direito.
Assim, examinando o caso específico, tenho como
configurado o dever de indenizar.
Isso porque, as alegações do apelante não se
prestam a afastar a configuração do dano moral indenizável, ao
contrário do que sustenta, a livre manifestação do pensamento não é
princípio absoluto, considerando que este deve ser observado e
compatibilizado com outros direitos fundamentais previstos na
Constituição, tais como o direito à honra, imagem e dignidade.
Nesse sentido, RUI STOCO, em seu Tratado da
Responsabilidade Civil, segue a mesma orientação sobre o tema, ipsis
litteris:
A manifestação do pensamento
e a liberdade de imprensa, embora asseguradas e
resguardadas pela Constituição Federal, poderão
sofrer limitações em circunstâncias excepcionais.
(...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
7
Mas, como se fosse outra face
da mesma moeda, essa Carta de Princípios também
assegura
a
inviolabilidade
da
liberdade
de
consciência (inciso VI), a liberdade de expressão da
atividade
intelectual,
artística,
científica
e de
comunicação, independente de censura ou licença
(inciso IX) e a liberdade de manifestação do
pensamento (inciso IV).
Essa proteção e liberdades
constituem garantias fundamentais do cidadão e
direitos irretiráveis, posto que considerados como
cláusulas pétreas pela própria Constituição Federal.
Portanto, de um lado, afirma e
protege o direito de personalidade e, de outro, a
liberdade
de
expressão,
de
manifestação
do
pensamento e de comunicação sem que se possa disso
inferir contradição lógica ou conflito de preceitos de
ordem constitucional.
(...).
É a relatividade desses direitos
que estabelece o ponto de equilíbrio e estabelece as
balizas e limites além dos quais se ingressa no campo
do abuso do poder, convertendo o ato legítimo no
antecedente em ilegítimo no conseqüente pelo
desbordamento do seu exercício, ingressando-se, a
partir de então, no campo da responsabilidade penal
ou civil e nascendo, então, a obrigação de reparar e o
direito de obter essa reparação
A publicação realizada pela demandada atribuindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
8
ao prefeito de um grande município do nosso estado, ou seja, uma das
pessoas mais influentes e conhecidas da cidade de Guarulhos, dão conta
de fatos cuja a imputação falsa, atenta contra a honra da parte autora,
colocando em dúvida sua honestidade e competência profissional.
A parte ré, por sua vez, não produziu qualquer
prova objetivando derruir a versão deduzida na exordial, ônus que lhe
incumbia a teor do inciso II do artigo 373 do NCPC, limitando-se a
defender o seu direito à liberdade de expressão; ter retirado por conta
própria a publicação o que traduz arrependimento eficaz e que não agiu
com “animus difamandi”.
Porém, tais afirmações não são suscetíveis de
configurar a ausência de culpa ou do dano. Este, no caso telado se
mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares
regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à
ocorrência de prejuízo concreto.
O abalo moral decorre dos próprios fatos
demonstrados, que são reconhecidamente aptos a provocar sofrimento
psicológico e grave abalo emocional, em decorrência dos efeitos
negativos que o comentário pode ter sobre a imagem pública da vítima,
o que impõe a manutenção da procedência da demanda.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA PROFERIDA EM
REDE
SOCIAL.
FACEBOOK.
AFRONTA
AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. Trata-se de
ação de indenização por danos morais em face de ofensas proferidas em
publicação na rede social Facebook, julgada procedente na origem. É consabido
que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo
927 do Código Civil refere expressamente que aquele que, por ato ilícito (arts.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
9
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo . No mesmo sentido,
o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito . É sabido, também,
que o direito à livre manifestação do pensamento, previsto no art. 5o, IV da
Constituição Federal, é uma garantia fundamental e não absoluta, devendo ser
exercido de forma responsável, sob pena de configurar abuso de direito. In casu,
restou configurado o dever de indenizar, pois as alegações da parte ré não se
prestam a afastar a configuração do dano moral indenizável, ao contrário do que
sustenta a demandada a livre manifestação do... pensamento não é princípio
absoluto, considerando que este deve ser observado e compatibilizado com outros
direitos fundamentais previstos na Constituição, tais como o direito à honra,
imagem e dignidade. A prova carreada aos autos é cristalina a comprovar à
propagação na cidade das ofensas públicas na página do Facebook direcionadas
à parte autora, prefeito da cidade, pessoa pública e conhecida. No tocante a
estimativa indenizatória, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e
os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de
indenização, em hipóteses símiles, o valor fixado pelo juízo de origem merece ser
mantido, pois observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a
fomentar a recidiva, porque não se pode esquecer as condições econômicas do
demandado e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma
sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à
vítima. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70079801767, Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva,
Julgado em 28/03/2019).(TJ-RS - AC: 70079801767 RS, Relator: Niwton Carpes
da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2019)
Indenização por danos morais Postagens feitas pela corré em página de rede
social Facebook contendo ofensas à autora Desnecessidade de produção de
prova oral para usa comprovação - Danos morais configurados Sentença
mantida
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10048749420168260084 SP
1004874-94.2016.8.26.0084, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento:
11/09/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2019)
Indenização por danos morais
Postagens feitas pela
corré em página de rede social Facebook contendo ofensas à autora

Desnecessidade de produção de prova oral para usa comprovação - Danos
morais configurados Sentença mantida Recurso desprovido. (TJ-SP - AC:
10048749420168260084 SP 1004874-94.2016.8.26.0084, Relator: A.C.Mathias
Coltro, Data de Julgamento: 11/09/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 12/09/2019)
Ainda, decisão do STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.409.231 - SP (2018/0319012-7)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
10
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : SUELI
APARECIDA GRAMOLELO ADVOGADO : JADER APARECIDO PEREIRA
FERREIRA - SP322436 AGRAVADO : ALETHEA FERRAZZO ADVOGADO :
CRISTIANE PINHEIRO CAVALCANTE BASILE - SP221947 DECISÃO Trata-se
de agravo interposto por SUELI APARECIDA GRAMOLELO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "Responsabilidade
civil. Danos morais. Ofensas publicadas na rede social Facebook. Julgamento
antecipado. Cerceamento de defesa inexistente. Autora que faz jus ao benefício da
justiça gratuita. Impugnação à concessão do benefício rejeitada. Mérito. Autora
ofendida em página da ré na rede social Facebook. Ofensa que tem o potencial de
alcançar elevado número de pessoas. Vítima atingida em sua honra subjetiva e
também objetiva. Dano moral configurado. Manutenção da indenização em R$
3.000,00. Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do RITJSP). (STJ -
AREsp: 1409231 SP 2018/0319012-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Data de Publicação: DJ 04/02/2019)
Com efeito, a liberdade de expressão, a oposição
política ou qualquer manifestação de indignação, não é sinônimo de
permissão para a violação de direitos alheios, ainda mais quando falsa,
portanto injusta. Não é uma autorização para se dizer o que bem
entende sem qualquer consequência. Ainda mais quando se trata de uma
representante do povo no legislativo, há que se ter um mínimo de
comprometimento com a ética, a verdade e a justiça.
No que diz respeito ao valor da indenização moral
tenho que o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano moral não
pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no
sentimento de perda e na diminuição da auto-estima pessoal e familiar,
no caso em comento. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente
para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.
Qualquer quantia a maior importará enriquecimento
sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
11
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO
CAVALIERI FILHO1, ipsis litteris:
Não há realmente, outro meio
mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o
arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o
seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão
do dano e a possibilidade econômica do ofensor,
estimar uma quantia a título de reparação pelo dano
moral.
(...)
Creio que na fixação do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-
se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em
mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de
lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser
suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior
importará em enriquecimento sem causa, ensejador
de novo dano.
Creio, também, que este é
outro ponto onde o princípio da lógica do razoável
deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é
aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade
é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e
conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos
motivos que a determinaram; que os meios escolhidos
sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção
seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz,
ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.
São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
12
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre a
natureza jurídica da reparação do dano moral, afirma que: “... infere-se
que a reparação do dano moral não tem apenas a natureza penal, visto
que envolve uma satisfação à vítima, representando uma compensação
ante a impossibilidade de se estabelecer perfeita equivalência entre o
dano e o ressarcimento. A reparação pecuniária do dano moral é um
misto de pena e de satisfação compensatória.”. (Curso de Direito Civil
Brasileiro; v. 7, 25a ed.; Editora Saraiva; 2011; p. 125).
Ainda acerca desse mesmo tema, RICARDO
FIÚZA, na Obra CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 6a Edição, Editora
Saraiva, às págs. 913, observa que: “O critério na fixação do quantum
indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo
que pode aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção,
ou desestímulo. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado,
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro
da sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência
ao lesante è a sociedade de que não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos Alberto Bittar, Reparação civil
por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali,
Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua
interpretação jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
13
e Antonio Jeová Santos, Dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v. acórdãos em JTJ, 199/59;
RT, 742/320.”
Portanto,
valorando-se
as
peculiaridades
da
hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela
jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles,
tenho que o valor fixado pelo juízo de origem está adequado e em
atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto
que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a
fomentar a recidiva, porque não se pode esquecer as condições
econômicas do demandado e que o quantum reparatório deve ser apto
a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo,
represente enriquecimento ilícito à vítima.
Fica mantida a condenação em custas e despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios
fixados
que,
considerando os trabalhos até aqui desenvolvidos, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 11o, do NCPC, majoro para 20% sobre o valor da
condenação.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021197-40.2019.8.26.0224 -Voto no 43.885
14
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta
forma,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator